Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0719260-79.2025.8.07.0000 Impetrante : IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA Paciente : NEILON DE JESUS FREIRE Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O O paciente NEILON DE JESUS FREIRE foi preso em flagrante, em 15/5/2025, pela prática do crime de tráfico de drogas. Outrossim, teve decretada a sua prisão preventiva pela autoridade judicial do NAC (fls. 123-126/PDF). Na espécie, ao contrário do que fora alegado pela impetrante, Dra. IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública e de evitar a reiteração delitiva, mostrando-se legal a segregação preventiva do paciente NEILON (periculum libertatis). A leitura dos autos informa que, em 14/5/2025, por volta de 23h40, na Ceilândia, equipe integrada pelos policiais militares EUDES GOMES DE MORAIS e ANDERSON ARAÚJO flagrou o paciente NEILON (condutor do veículo), juntamente com DANILO DE JESUS OLIVEIRA (passageiro dianteiro) e GABRIEL PINHEIRO SANTOS (passageiro traseiro), transportando no interior de veículo, para fins de difusão ilícita, 1.326,05g de MDA (fl. 49/PDF). No ponto, confira-se excerto do relatório final da autoridade policial da 24a DP (fls. 61-63/PDF): No dia 14/05/2025, por volta das 23h40, durante patrulhamento na região da QNO 16, conjunto 1, Setor O – Ceilândia, a equipe policial visualizou um veículo Renault SANDERO, cor prata, placa JHZ0967, que realizou um retorno brusco ao notar a presença da viatura. Diante da atitude suspeita, a equipe iniciou o acompanhamento. Durante a aproximação, foi observado que um dos ocupantes do banco traseiro arremessou dois pacotes pela janela. O veículo foi abordado logo em seguida, sendo identificados os ocupantes: NEILON DE JESUS FREIRE (condutor), DANILO DE JESUS OLIVEIRA (passageiro dianteiro) e GABRIEL PINHEIRO SANTOS (passageiro traseiro). No local onde os pacotes foram lançados, os policiais encontraram diversos comprimidos com características de ecstasy. Em busca veicular, foi localizada uma bolsa contendo R$ 1.070,00 no banco dianteiro do passageiro. Durante qualificação e entrevista informal, GABRIEL PINHEIRO SANTOS assumiu a propriedade da droga, informando que havia pago R$ 1.500,00 por ela, sem revelar o fornecedor ou a finalidade da substância. Alegou que os demais ocupantes não tinham conhecimento do entorpecente e que apenas pediu a NEILON que o levasse à Ceilândia, fornecendo combustível em troca. GABRIEL informou ainda estar em posse de R$ 10,00 e de um celular iPhone 11, cor lilás. Também foram encontrados três aparelhos celulares no interior do veículo, sem que se pudesse identificar a quem pertencia cada um. Quanto aos demais conduzidos, fizeram uso do direito ao silêncio. (...) CONCLUSÃO Em que pese GABRIEL PINHEIRO SANTOS tenha assumido a propriedade da substância entorpecente e afirmado que os demais ocupantes do veículo não tinham conhecimento da droga, as circunstâncias fáticas observadas no momento da abordagem fragilizam a credibilidade dessa versão. Conforme relatado pelos policiais, o condutor NEILON DE JESUS FREIRE adotou conduta típica de tentativa de evasão ao visualizar a viatura, realizando manobra brusca e acelerando o veículo, o que motivou o acompanhamento policial. Ademais, foi localizada, no banco dianteiro ocupado por DANILO DE JESUS OLIVEIRA, uma quantia em dinheiro considerada expressiva (R$ 1.070,00), cuja origem não foi devidamente esclarecida. Ressalte-se, ainda, que DANILO possui registros anteriores por tráfico de drogas, o que reforça a suspeita de envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes. Por fim, não é incomum, em ocorrências dessa natureza, que um dos abordados assuma isoladamente a responsabilidade pelo crime com o intuito de isentar os demais de eventual responsabilização penal, razão pela qual a versão apresentada deve ser analisada com cautela, à luz do conjunto probatório e dos indícios colhidos no local. Diante do exposto, fazendo uma análise técnico-jurídica dos fatos e levando-se em consideração as razões acima expostas, bem como a grande quantidade de drogas, imputou-se a DANILO DE JESUS OLIVEIRA, GABRIEL PINHEIRO SANTOS e NEILON DE JESUS FREIRE a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. (sem destaque no original) O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Na realidade, a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes porque NEILON foi preso em flagrante, sendo que, no veículo que conduzia, foi apreendida grande quantidade de MDA. Os fatos apresentam gravidade concreta. NEILON, a exemplo dos demais custodiados, estava transportando grande quantidade de droga, em veículo, tendo sido abordado após manobra brusca na tentativa de despistar a ação policial. E a droga chegou a ser arremessada do carro, tudo na tentativa de evitar o flagrante. Desse modo, a prisão preventiva encontra guarida na necessidade de acautelar a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva e buscando igualmente assegurar o meio social e a credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, em se tratando de crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga, não se fazendo necessária a presença de elemento subjetivo adicional. Os predicados subjetivos do paciente NEILON não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Decidiu este TJDFT: HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com propósito de revogação de prisão preventiva e deferimento de imediata soltura. 2. Nos moldes do artigo 316, do Código de Processo Penal, o juiz poderá, inclusive de ofício, decretar a prisão preventiva a qualquer tempo, caso sobrevenham razões que a justifiquem. (...) 4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (tráfico interestadual de drogas, sob promessa de pagamento). 5. Sendo a pena cominada ao delito atribuído ao paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. 7. Condições pessoas favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 8. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 9. Ordem denegada. (Acórdão 1897062, 07281357220248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 17 de maio de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial